Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-11.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022190-11.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA LIMA DIAS - CPF: 406.702.101-10 (RECORRIDO), JOAO OTAVIO DA COSTA CONSTANTINO - CPF: 094.229.779-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA REDE ESTADUAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS DE 2021 A 2024. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE MATERIAL RECONHECIDA. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a nulidade das contratações temporárias sucessivas de professora da rede pública estadual entre 2021 e 2024, condenando o ente público ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS, nos limites do período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas de professora estadual entre 2021 e 2024 caracterizam desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade das contratações, é cabível a indenização substitutiva referente ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos constitucionais de excepcionalidade, transitoriedade e interesse público, sob pena de nulidade por desvirtuamento do regime jurídico excepcional previsto no art. 37, IX, da CF.

4.

A prática reiterada de contratações temporárias, com vínculos sucessivos entre 2021 e 2024 e meras interrupções coincidentes com o recesso escolar, revela a utilização indevida do regime temporário para suprir demanda permanente, em violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II).

5.

A formalidade de realização de processos seletivos distintos não afasta a nulidade material decorrente da continuidade fática do vínculo e da ausência do interstício mínimo legal exigido entre os contratos (LC nº 600/2017, art. 18, III).

6.

A nulidade material das contratações, embora não configure vínculo estatutário ou celetista, assegura ao contratado o direito às verbas indenizatórias, como FGTS, férias proporcionais e 13º salário, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 916).

7.

A aplicação retroativa das alterações promovidas pelas LC 719/2022 e LC 755/2023 viola o princípio tempus regit actum, não convalidando contratações já eivadas de nulidade à época de sua celebração.

8.

A jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916), do STJ e do TJMT reconhece a nulidade da contratação temporária desvirtuada e assegura o direito ao FGTS como indenização compensatória.

9.

A reiteração de argumentos já enfrentados sem inovação fática ou jurídica evidencia o caráter protelatório do recurso, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária reiterada e com interrupções meramente formais, para atender necessidade permanente da Administração Pública, configura desvirtuamento da regra excepcional do art. 37, IX, da CF, atraindo nulidade material.

2.

A nulidade material da contratação temporária, ainda que precedida de processo seletivo, assegura ao contratado o direito à indenização substitutiva do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.

A alteração legislativa posterior não convalida contratos nulos celebrados sob legislação anterior, em respeito ao princípio tempus regit actum.

4.

A interposição de recurso protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 6º; 37, II, IX e §2º; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 596.478/RR (Tema 916), rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.10.2016.
STF, RE 765.320 (Tema 916), rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 20.10.2020.
STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023.
TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, rel. Juiz Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 04.07.2025, DJE 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 303151888) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre 2021 a 2024 e condenou a Reclamada ao pagamento da indenização substitutiva referente ao FGTS no período não prescrito, com os consectários legais.

A Reclamada sustenta, em síntese, que a contratação da Reclamante observou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF, tendo sido embasada em legislação estadual específica (Lei Complementar nº 600/2017, alterada posteriormente pelas LCs 719/2022 e 755/2023), e que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, afastando-se, assim, a tese de nulidade. Requer a reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias celebradas pela Reclamada com a Reclamante, professora da rede pública estadual, com base na violação dos requisitos constitucionais para contratação temporária, notadamente o caráter excepcional, transitório e de interesse público da necessidade (art. 37, IX, da CF).

Os autos revelam a existência
vínculos
firmados de maneira contínua de
2021 a 2024
, com meros intervalos ínfimos entre períodos letivos, configurando a manutenção de vínculo laboral estável, sem a observância do concurso público, o que macula de nulidade as contratações, conforme já decidido pelo STF no RE 596.478/RR (Tema 916).

A alegação da Reclamada, de que as contratações observam as previsões da LC nº 600/17 e posteriores alterações, não se sustenta, pois tais dispositivos não afastam o controle de constitucionalidade da prática reiterada de contratação temporária para suprir necessidade permanente e previsível da Administração Pública, como no caso da docência.

A tese sustentada pela Reclamada, de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, não descaracteriza a continuidade fática e material do vínculo, como bem apontado na decisão agravada. As breves interrupções entre os contratos, coincidentes com os períodos de recesso escolar, foram corretamente interpretadas como simulações para mascarar prorrogações sucessivas, violando o interstício mínimo de 12 (doze) meses exigido por lei.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

A tentativa da Reclamada de aplicar retroativamente a redação atual da LC 600/2017, alterada pelas LC 719/2022 e LC 755/2023, contraria frontalmente o princípio tempus regit actum, consagrado no art. 6º da LINDB e no art. 5º, XXXVI, da CF/88. Logo, não se admite convalidação posterior de atos administrativos já eivados de nulidade.

Por fim, observo que o presente Agravo Interno reitera argumentos já enfrentados e refutados, sem apresentar qualquer inovação fática ou jurídica relevante, o que revela intuito meramente procrastinatório, passível de reprimenda com a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025